Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELACAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. QUEDA DE TETO SOBRE VEÍCULOS. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PERIODICA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. ART. 937 DO CÓDIGO CIVIL.
1. De acordo com o art. 937 do Código Civil, “o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”.
2. Se a prova pericial realizada aponta que o Condomínio não realizou manutenção periódica do edifício, inferindo-se que o desgaste dos tirantes e a possibilidade de desabamento do teto da garagem do edifício sobre veículo de condôminos poderiam ter sidos detectados em momento anterior, deve responder pelos danos causados, ressarcindo a seguradora pelos prejuízos pagos ao segurado.
3. Apelação cível conhecida e não provida.